Tribunal: STF
Processo: ARE 1329365
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente e reformou a sentença que o tinha condenado a 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 157, caput, c/c o art. 61, I, ambos do Código Penal. A nova reprimenda foi reduzida para “quatro (4) anos, nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão, mais o pagamento de doze (12) dias-multa, no piso, fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento” (eDOC 4, p. 14), mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, XLVI e LVII, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que, “à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em respeito à vedação da pena perpétua (e, por conseguinte, da perpetuidade de seus efeitos), é evidente que a utilização de condenações transitadas em julgado com período depurador transcorrido a título de maus antecedentes é insofismável burla à constitucionalmente adequada limitação trazida pelo artigo 64. Il. do Código Penal” (eDOC 4, p. 53). 
    Aduz-se, ainda, que o uso de arma branca não pode servir como critério para embasar o aumento da pena-base, tendo em vista que, “se o emprego de arma que não seja de fogo não configura mais uma causa de aumento, não é possível sua utilização para fundamentar qualquer majoração da pena. Ocorreu a abolitio criminis dessa conduta” (eDOC 4, p. 56).
    Ao fim, assevera que, uma vez promovidas as reformas pleiteadas no decorrer apelo extremo, a pena será reduzida a um patamar inferior a quatro anos, de modo que o regime inicial a ser aplicado deverá ser modificado para o aberto. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 282 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 4, p. 88/89).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no que se refere à aplicação do período depurador para o reconhecimento dos maus antecedentes, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria (Tema 150), em entendimento assim sintetizado: 
    “MATÉRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDIDICAIS. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    Em 18.08.2020, o Plenário da Corte apreciou o mérito da questão, fixando-se a tese de que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 
    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do supramencionado tema de repercussão geral, porquanto manteve, no ponto, o que ficou assentado na sentença de primeiro grau, sustentando que foi “Bem determinado o acréscimo em 1/5, fundamentado nos maus antecedentes (Processo nº 0011528-66.2010.8.26.0071 fls. 188-189)” (eDOC 4, p. 12).
    De igual modo, o pleito relativo à impossibilidade de aumento da pena-base por conta do emprego de arma branca também não merece prosperar, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte tem assentado que, embora a arma branca não possa mais ser utilizada como causa de aumento de pena no crime de roubo, tal circunstância não encontra óbice para ser considerada na primeira fase da fixação da pena. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal. Crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. Condenação. Dosimetria. Uso de arma branca. Circunstância que legitima a majoração da pena base na primeira fase da dosimetria. Utilização de habeas corpus para rever o juízo de reprovabilidade. Inadequação. Fixação de regime mais gravoso. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. Recurso ao qual se nega provimento. 
    1. Consoante entendimento jurisprudencial do STF, “apesar de a arma branca (faca) não mais constituir causa de aumento de pena no crime roubo (redação dada pela Lei 13.654/2018), nada impede que essa circunstância seja considerada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, ‘haja vista não se tratar de um indiferente pena’.” (HC nº 186.575, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/20).
    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC nº 94.655, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08).
    3. As “[c]ircunstâncias judiciais desfavoráveis permitem que seja fixado regime inicial mais gravoso” (HC nº 170.061-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/9/19). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 191407-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20.04.2021)
    Outrossim, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).
    Por fim, observo que o recorrente, ao pleitear a mudança de regime inicial para cumprimento da pena, de semiaberto para aberto, tinha por pressuposto o acolhimento de seus pedidos anteriores, que estaria a redimensionar a pena definitiva e, por consequência, também afetaria o regime. Ocorre que as teses foram rechaçadas, nos termos da fundamentação supra, de modo que o pedido resta prejudicado. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente